Tribunal: TJDFT
Processo: 0031745-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031745-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DELMIRA LUCIA ALBUQUERQUE MALTA, JONATHAN ABDALA, LUIZ CEZAR ALBUQUERQUE, NILSI ABDALA, ORTINILA BERGONZI ALBUQUERQUE, ROSANGELA ALBUQUERQUE, SANDRA APARECIDA ABDALA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrente pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 14554589 – fl. 564), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034